Tribunal: TJMMG
Processo: 2000016-83.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INADMISSIBILIDADE, SUSCITADA POR DESEMBARGADOR VOGAL, DA TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE JULGAMENTO (ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) DA QUESTÃO PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - DEFESA DA AMPLIAÇÃO PELO DESEMBARGADOR RELATOR, MESMO TRATANDO-SE DE QUESTÃO INCIDENTAL - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RELATOR VENCIDO - ACOLHIMENTO.
SUSCITAÇÃO, PELO RELATOR, DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 13.293/2016 - INCOMPETÊNCIA DA UNIÃO EM CONCEDER ANISTIA RELATIVA A INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOS MILITARES ESTADUAIS - ART. 42, §1º, E ART. 142, §3º, X, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RELATOR VENCIDO - NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO - MILITAR EXCLUÍDO DA POLÍCIA MILITAR MINEIRA POR PARTICIPAÇÃO, EM JUNHO DE 1997, NO MOVIMENTO REIVINDICATÓRIO POR MELHORIA DE VENCIMENTOS E CONDIÇÕES DE TRABALHO - INCLUSÃO NA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS MILITAR MINEIRA (EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS N. 39/1999) - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO À POLÍCIA MILITAR FUNDAMENTADO NA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 13.293/2016 - ASSUNÇÃO, PELO MILITAR, DE CARGO ELETIVO SUPERIOR A DOIS ANOS - TRANSFERÊNCIA PARA O QUADRO DE RESERVA NÃO REMUNERADA (LEI COMPLEMENTAR N. 28/1993) - ATO PERFEITO E ACABADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000016-83.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/04/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA ARGUIÇÃO DE INADMISSIBILIDADE, SUSCITADA POR DESEMBARGADOR VOGAL, DA TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE JULGAMENTO (ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) DA QUESTÃO PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – DEFESA DA AMPLIAÇÃO PELO DESEMBARGADOR RELATOR, MESMO TRATANDO-SE DE QUESTÃO INCIDENTAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RELATOR VENCIDO – ACOLHIMENTO. SUSCITAÇÃO, PELO RELATOR, DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 13.293/2016 – INCOMPETÊNCIA DA UNIÃO EM CONCEDER ANISTIA RELATIVA A INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOS MILITARES ESTADUAIS – ART. 42, §1º, E ART. 142, §3º, X, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELATOR VENCIDO – NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO – MILITAR EXCLUÍDO DA POLÍCIA MILITAR MINEIRA POR PARTICIPAÇÃO, EM JUNHO DE 1997, NO MOVIMENTO REIVINDICATÓRIO POR MELHORIA DE VENCIMENTOS E CONDIÇÕES DE TRABALHO – INCLUSÃO NA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS MILITAR MINEIRA (EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS N. 39/1999) – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO À POLÍCIA MILITAR FUNDAMENTADO NA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 13.293/2016 – ASSUNÇÃO, PELO MILITAR, DE CARGO ELETIVO SUPERIOR A DOIS ANOS – TRANSFERÊNCIA PARA O QUADRO DE RESERVA NÃO REMUNERADA (LEI COMPLEMENTAR N. 28/1993) – ATO PERFEITO E ACABADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Gilmar Miguel de Oliveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria de 3 votos a 2, em ficar na preliminar de inadmissibilidade da técnica de ampliação de julgamento da questão prejudicial de inconstitucionalidade, arguida pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino. Ficaram vencidos os desembargadores Jadir Silva e Fernando Galvão da Rocha que passaram pela preliminar, para admitir técnica do julgamento estendido. Participaram do julgamento os desembargadores Osmar Duarte Marcelino e Fernando Galvão da Rocha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Por maioria de 2 votos a 1, a Segunda Câmara inadmitiu o incidente da questão prejudicial de inconstitucionalidade parcial da Lei n. 13.293, de 1º de junho de 2016. Ficou vencido o desembargador Relator, Jadir Silva, que suscitou, de ofício, a questão prejudicial. No mérito, por unanimidade, a Segunda Câmara negou provimento ao recurso. RELATÓRIO Gilmar Miguel de Oliveira propôs a presente ação ordinária em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de que seja reintegrado nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais na graduação de 3º Sargento, com todos os direitos e vantagens inerentes a sua graduação, à vista da aplicação da Lei n. 13.293, de 1° de junho de 20161. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Evento 1 – INIC1). Inicialmente distribuída à 5ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, o Meritíssimo Juiz de Direito determinou a emenda da inicial para proceder-se à correção do valor atribuído à causa, nos termos do art. 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil (Evento 1- EMENDAINIC4, página 2). O autor emendou a inicial, acrescendo pedido de danos materias no importe de R$ 1.753.139,85 (um milhão, setecentos e cinquenta e três mil, cento e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos) e danos morais 1 Art. 1º A ementa e os arts. 1º e 2º da Lei nº 12.505, de 11 de outubro de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação: “Concede anistia aos policiais e bombeiros militares dos Estados de Alagoas, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, da Paraíba, do Piauí, do Rio de Janeiro, de Rondônia, de Sergipe, do Tocantins, da Bahia, do Ceará, de Mato Grosso, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Roraima, de Santa Catarina, do Amazonas, do Pará, do Acre, de Mato Grosso do Sul, do Paraná e do Distrito Federal.” “Art. 1º É concedida anistia aos policiais e bombeiros militares que participaram de movimentos reivindicatórios por melhorias de vencimentos e condições de trabalho ocorridos: I - entre o dia 1º de janeiro de 1997 e a data de publicação desta Lei, inclusive, nos Estados de Alagoas, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, da Paraíba, do Piauí, do Rio de Janeiro, de Rondônia, de Sergipe e do Tocantins; II - entre a data de publicação da Lei nº 12.191, de 13 de janeiro de 2010 , e a data de publicação desta Lei, inclusive, nos Estados da Bahia, do Ceará, de Mato Grosso, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Roraima, de Santa Catarina, do Amazonas, do Pará, do Acre, de Mato Grosso do Sul, do Maranhão, de Alagoas, do Rio de Janeiro, da Paraíba, do Paraná e do Distrito Federal.” (NR) “Art. 2º A anistia de que trata esta Lei abrange os crimes definidos no Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar , e na Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983 – Lei de Segurança Nacional , e as infrações disciplinares conexas, não incluindo os crimes definidos no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal , e nas demais leis penais especiais.” (NR). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 correspondentes a R$ 246.860,15 (duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais e quinze centavos). Por fim, atribuiu à causa o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) (Evento 1 – EMENDA INIC4). O Meritíssimo Juiz determinou a citação do Estado de Minas Gerais antes da apreciação da tutela antecipada (despacho de Evento 1 – DEC6, página 1). Em sua contestação, o Estado de Minas Gerais arguiu três preliminares, consistentes na incompetência da justiça comum para apreciar o feito, na incidência da coisa julgada e na incidência da prescrição (Evento 1- CONT8). Sobre a incompetência absoluta da justiça comum estadual, aduziu que a pretensão do autor, ora apelante, se cinge à declaração de nulidade de punição disciplinar imposta ao autor, policial militar, e sua consequente reintegração com fundamento na aplicação de anistia. Aduziu, ainda, que, em virtude do pleiteado, a competência é da Justiça Militar, na forma disposta no art. 125, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil e no art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Concernente à coisa julgada, suscitou a apreciação do pedido, nos autos da Ação cível n. 0005626-59.2012.9.13.0001, que tramitou nesta Justiça castrense, o qual foi extinto, com resolução de mérito, em virtude da ocorrência da prescrição, em julgado cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONSELHO DE DISCIPLINA QUE EXCLUIU POLICIAL MILITAR POR TER PARTICIPADO DO MOVIMENTO REIVINDICATÓRIO DE 1997 – NULIDADES INEXISTENTES – ANISTIA CONCEDIDA PELA EC N. 39/99 – PRELIMINAR DE IMPEDIMENTO DE OS JUÍZES CORONÉIS JULGAREM A APELAÇÃO NÃO ACOLHIDA – PRELIMINAR DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACATADA – DECRETO N. 20.910/32 – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO. - Por força de dispositivo constitucional, não existe qualquer limitação para que os juízes militares possam analisar as matérias que são de competência do Tribunal de Justiça Militar. - O artigo 125, § 5º, da CF/88 determina a competência dos juízes de direito do juízo militar para processar e julgar singularmente as ações judiciais contra atos disciplinares, nada mencionando acerca da competência dos juízes integrantes dos Tribunais de Justiça Militar nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. - Esta ação anulatória de Conselho de Disciplina foi ajuizada em 06/08/2012, quando já havia transcorrido mais de 13 (treze anos) da publicação da exclusão disciplinar do apelado, que se deu no BI n. 04, de 25/01/99, conforme afirma o próprio militar, às fls. 05 e 77 do recurso extraordinário apensados a estes autos. É imperioso reconhecer que a matéria aqui tratada encontra-se contaminada pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32. - Preliminar de incidência da prescrição quinquenal acolhida. - Reforma da sentença de primeiro grau. - Processo extinto, com resolução de mérito (art. 269, inciso IV, do CPC). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - Provimento do recurso. Ainda nesse ponto, alegou que o autor, ora apelante, apenas alterou a nomenclatura da peça e os argumentos para sustentar o mesmo pedido, já apreciado e transitado em julgado no âmbito do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Sendo assim, uma vez que a questão já foi suscitada, debatida e decidida, não se justifica a renovação do pedido de análise da possibilidade de reintegração do autor aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. No tocante à incidência da prescrição de fundo de direito, afirmou que, como bem observou o ilustre relator da apelação, no Processo n. 0005626-59.2012.9.13.001, considerando que a exclusão da PMMG ocorreu em 1999 e a presente ação, questionando tal ato, foi proposta tão somente em 2016, é óbvio que ocorreu a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Sustentou que, inobstante a existência de uma ação anteriormente ajuizada por ele, precisamente no ano de 2012, no âmbito da Justiça Militar – o que, a propósito, ocorreu quase cinco anos após a ocorrência do fato, o que só corrobora a atitude inerte da parte autora –, não se pode negar que o pleito do autor foi atingido pela prescrição. Enfatizou que, no caso em tela, a suposta violação ao direito do autor se deu no ano de 1999. Enfatizou também que, se se considerasse como o ato impugnado a sua transferência para a reserva não remunerada (em 2001), restaria cabalmente demonstrada a incidência do prazo prescricional, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 2016, sendo inquestionável a ocorrência da prescrição do fundo de direito, conforme estabelece o Decreto n. 20.910/32. Apresentou, ainda, pedido de reconhecimento da litigância de má-fé, sob o argumento de que o “Autor deduz pretensão que sabe improcedente, uma vez que requer benefício já concedido regularmente pelo Estado de Minas Gerais”, sendo que o autor já fez jus à anistia em 1999. No mérito, aduziu, em síntese, que o autor, após ser reincluído no Corpo de Bombeiros no ano de 1999, optou por assumir cargo civil público não eletivo, sendo transferido para a reserva não remunerada, a partir de 5 de julho de 2001, por não mais preencher os requisitos de retorno à ativa, previstos no estatuto da Corporação e na Constituição Estadual. Asseverou que o tratamento processual dado ao fato, pela Corporação Militar, não foi desigual e, em momento algum, foi violador dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório; que, ao contrário do alegado pelo autor, foi-lhe dada a oportunidade para que o pudesse exercer tais direitos e o mesmo, não querendo aproveitá-la, deixou de exercê-los por mera opção e/ou desinteresse total pelo processo em questão; que a legislação vigente foi devidamente observada, inclusive os regulamentos da Corporação, valendo-se lembrar dos princípios relativos da segurança jurídica e do ato consumado. Ao final, requereu o reconhecimento da incompetência da Justiça comum Estadual, nos termos do art. 111 do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal (CF) de 1988. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Senão assim, requereu a extinção do presente feito sem resolução de mérito, em razão da evidente coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC, ou a extinção do feito, com resolução do mérito, pelo reconhecimento da prescrição. Requereu, também, a condenação do autor em virtude da litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, com todas as cominações legais. Requereu, ainda, pela eventualidade, no mérito, a improcedência de todos os pedidos iniciais, em razão de o ato administrativo impugnado estar revestido de legalidade e constitucionalidade, bem como a condenação do autor nos ônus da sucumbência. O Meritíssimo Juiz de Direito determinou a intimação do autor para se manifestar quanto às preliminares arguidas pelo réu (Evento 1 – IMPUGNAÇÃO 21, página 2). O autor impugnou a contestação por meio de petição juntada no Evento 1 – IMPUGNAÇÃO 21, páginas 3/16. As partes foram intimadas a especificarem as provas (despacho de Evento 1– IMPUGNAÇÃO 21, páginas 17). O autor juntou documentos e pediu o julgamento antecipado da lide (Evento 1 – IMPUGNAÇÃO 21, páginas 18/20 e Evento 1 – OUT9). O Estado de Minas Gerais também manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide (Evento 1 – ALEGAÇÕES13, página 2). O Meritíssimo Juiz de Direito determinou a abertura de prazo para alegações finais (Evento 1 – ALEGAÇÕES13, página 3). A parte ré manifestou-se por meio de petição juntada no Evento 1 – ALEGAÇÕES13, páginas 6/9. O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG declinou da competência para processar e julgar a presente demanda, determinando a redistribuição do feito para a Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 1 – DECL-COMPE14). O autor interpôs embargos de declaração (Evento 1 – EMBINFRI15) que, após as contrarrazões do Estado de Minas Gerais (Evento 1 – EMBINFRI15, página 12), foram rejeitados (Evento 1 – DECI16). Posteriormente, o autor interpôs agravo de instrumento junto ao egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o qual não foi conhecido (decisão monocrática de Evento 1 – DEC19). Os autos aportaram nesta Justiça castrense, em 20 de maio de 2020. O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Quinta Auditoria Judiciária do Estado determinou que o autor comprovasse a concessão da gratuidade de justiça (Evento 5 – DESP1). O autor manifestou-se no sentido de que o Meritíssimo Juiz da 5ª Vara Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte não se pronunciou nos autos do Processo n. 5148872-98.2016.8.13.0024, fazendo qualquer juízo de valor quanto à concessão ou não dos pedidos da exordial no que diz respeito à gratuidade da Justiça ou quanto à tutela antecipada requerida. Reiterou os pedidos de gratuidade de justiça e de antecipação de tutela (Evento 8 – MANI15). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Quinta Auditoria Judiciária Militar rejeitou o pedido do autor, condenando-o ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e do inciso I do § 3º, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil (Evento 10 – SENT1). Transcrevo trechos do dispositivo da referida sentença, in verbis: Pois bem. O autor não se encontrava mais na situação de demitido da PMMG, o que realmente foi pela participação em manifestação coletiva e reivindicatória nos dias 13 e 24 de junho de 1997. Posteriormente à demissão, o autor requereu e foi integrado ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Porém, conforme ato firmado pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar em 01/10/2001, a seu pedido, o autor foi transferido para o quadro de praças da reserva não remunerada, a partir de 05/07/2001, na graduação de soldado BM, por haver tomado posse em cargo público não eletivo, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, permanecendo nesta condição por prazo superior a 02 anos, à vista do disposto no § 4º do artigo 39 da Constituição Estadual. O artigo 42, § 1º da Constituição Federal, combinado com o artigo 142, § 3º, inciso III, também da Constituição Federal estabelece que, de acordo com a lei, o militar da ativa que tomar posse em cargo público civil temporário, não eletivo, ficará agregado ao respectivo quadro, sendo transferido para a reserva depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não. Por sua vez o § 4º do artigo 39 da Constituição do Estado de Minas Gerais traz que o militar da ativa que aceitar cargo público não eletivo, ficará agregado ao respectivo quadro e será transferido para a inatividade depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não. Isto posto, a anistia em tela não alcançou o autor, pela caracterização do ato jurídico perfeito, posto que já se encontrava na reserva não remunerada por vontade sua, desde 05/07/2001, portando, anteriormente à vigência das Leis Federais 12.505, de 11 de outubro de 2011 e 13.293, de 1º de junho de 2016. Inconformada, apelou a defesa (Evento 15 – APELAÇÃO1). Inicialmente, esclareceu que a ação por ela proposta visa à concessão da anistia e, consequentemente, ao retorno do apelante aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, na graduação de Sargento, com todos os direitos e vantagens de sua graduação, de acordo com o contido na Lei n. 13.293, de 1º de junho de 2016, que alterou a Lei n. 12.505, de 11 de outubro de 2011. Disse que não se trata de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, de competência da Justiça castrense do Estado de Minas Gerais, porque busca o reconhecimento da anistia plena e a consequente e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 posterior reintegração do ora recorrente aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com todos os direitos e garantias. Argumentou que, na respeitável sentença, o Meritíssimo Juiz se baseou em fundamentos equivocados e contraditórios, porque, como se pode notar, o apelante foi reintegrado ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e não aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, continuando, portanto, excluído (demitido) da PMMG. Afirmou que tal ato administrativo deixa evidente que a Emenda Constitucional n. 39 de 1999 consistiu apenas em um acordo quando da separação e da autonomia financeira e administrativa do Corpo de Bombeiros Militar da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Arguiu que há uma grande incoerência, contradição e equívoco do Meritíssimo Juiz quanto ao entendimento de que o autor não se encontrava mais na situação de demitido da PMMG, pois, desde sua exclusão, publicada nos meios oficiais do Estado, se é que existiu a publicação, seja através de BGPM da PMMG ou no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, nenhuma publicidade se fez de sua reintegração e seu retorno aos quadros da PMMG. Alegou que, de forma incoerente e contraditória, o eminente Magistrado afirma, na sentença, que a exclusão do autor/apelante diz respeito à participação em movimento reivindicatório – “demitido da PMMG, o que realmente foi pela participação em manifestação coletiva e reivindicatória nos dias 13 e 24 de junho de 1997” – fato que comprova e garante ao autor/apelante a abrangência do Art. 1º das Leis n. 12.505/2011 e n. 13.293/2016 e o torna anistiado de forma ampla e irrestrita, ou seja, nenhum fato, seja a EC39, seja o fato administrativo de reformá-lo sem vencimento é capaz de tirar-lhe o direito da anistia, por ser ela ampla e irrestrita. Além do mais, alega que se faz necessário frisar mais uma vez, que as Leis de anistia, tanto a promulgada pela Presidenta Dilma, quanto a promulgada pelo Presidente Temer, são supervenientes a todos os fatos ocorridos e aos argumentos e fundamentos do Meritíssimo Juiz “a quo” relativos à obrigatoriedade de ingresso compulsório no Corpo de Bombeiro pelo artigo 12 da EC/39 – MG, e a sua transferência para a reserva não remunerada. Invocou a aplicação de uma anistia plena com fundamento na Lei Federal n. 13.293/2016, alegando ainda que, em uma análise superficial do art. 12 da Emenda Constitucional estadual n. 39/1999, percebe-se claramente a imposição do seu comando, uma que os excluídos da PMMG só tinham a opção de reintegrar ao CBMMG sob a condição de renunciar às ações impetradas antes da EC 39. Só nestes termos se teria direito à inclusão no CBMMG, o que, a seu ver, não se trata de anistia e sim de um acordo. Sustentou que a lei federal trata de anistia ampla, da qual não se exige nenhuma contrapartida ou renúncia de direito; que sua transferência para a reserva se deu dentro do lapso temporal entre a exclusão e a edição da Lei Federal n. 13.293/2016; que a reserva não remunerada do CBMMG foi consequência da demissão da PMMG; que, por ser ampla e irrestrita, a anistia (Lei n. 12.505/2011 e Lei n. 13.293/2016), que ora é tratada nestes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 autos, supera todos os limites da Emenda à Constituição Estadual n. 39/99, bem como o ato de transferência do autor para a reserva não remunerada, tanto no caráter criminal, quanto no caráter administrativo-disciplinar. Suscitou que, ao decidir, o Meritíssimo Juiz de Direito infringiu o disposto no art. 489 do Código de Processo Civil, haja vista a falta fundamentação de todos os tópicos, arguidos desde a exordial, para a r. decisão, o que alega deixar clara e notória a falta de elementos essenciais para a decisão, comprometendo sobremaneira os Princípios da Sagrada Ampla Defesa e Contraditório, conforme já demonstrado. Reiterou o fundamento inicial de que o tema aqui não se trata de ato de punição disciplinar ou demissão administrativa, para pedir a incompetência deste Tribunal para apreciação e julgamento. Afirmou que, na sentença proferida na ação declaratória de nulidade da demissão, nos autos do Processo n. 0005626-59.2012.9.13.0001, proposta pelo ora apelante, o Meritíssimo Juiz proferiu uma decisão “extra petita” porque o autor, mesmo sem o pedido, teria direito à anistia, nos termos da Lei n. 12.505/2011; que a decisão foi reformada pelo egrégio Tribunal de Justiça Militar em virtude da incidência da prescrição quinquenal sobre o pedido. Disse que deverá prevalecer o entendimento adotado pelo eminente desembargador Doutor Fernando Galvão da Rocha, nos autos do Processo n. 0005626-59.2012.9.13.0001, de que o Tribunal Militar era incompetente para julgar a anistia. Arguiu ainda, que o ato de sua demissão jamais foi publicado, seja em BGPM ou mesmo no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais; que a decisão da exclusão/demissão referenciada em 30/12/1998 se encontra nos autos da portaria e jamais foi publicada no BGPM ou no Diário Oficial de MG; e que, todo ato administrativo, para ter legitimidade e legalidade, tem que ser publicado, e isso não ocorreu. Alegou que esse ponto foi suscitado na petição inicial, contida nos autos. Disse que o ato de sua demissão se tornou ilegal e nulo por falta de publicidade e que, de igual sorte, torna-se a reintegração ao CBMMG ilegal e todos os demais atos seguintes eivados de ilegalidade, sendo, portanto, nulos. Enfatizou que não há nos autos nenhum documento apresentado pelo Estado ou pelo próprio autor, que comprove desde o início, a publicação da demissão do autor/apelante, que, somente e simplesmente no Decreto n. 40.400, de 4 de junho de 1999, o Estado de Minas Gerais publicou o nome do autor como se demitido fora. Asseverou que, à época, não restou ao Autor/Apelante outra alternativa senão a de aceitar todos os termos impostos pelo art. 12 da EC 39/1999 e ir reintegrar-se, contra vontade e sem aptidões para atividades, no CBMMG. Sobre a discussão sobre a incidência da coisa julgada, afirmou que as partes são as mesmas, mas os pedidos são diferentes porque, no primeiro processo, n. 0005626- 59.2012.9.13.0001, pleiteou a reintegração pela nulidade da portaria demissionária; e, nestes autos, requer o reconhecimento da anistia concedida por lei federal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Alegou que continua a sofrer as consequências da demissão e continua excluído da PMMG, fato é que pertence, até hoje, à reserva não remunerada do CBMMG; e, desde sua suposta demissão, nunca mais, até os dias atuais, pertenceu aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. Concluiu que suplica é o reconhecimento da anistia ampla e irrestrita para o retorno à PMMG e não ao CBMMG; que jamais reivindicaria a anistia para retorno ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Frisou que todas as consequências do ato e fato são perdoadas pela anistia, e que a reserva não remunerada do CBMMG é uma consequência da demissão da Corporação da PMMG, sendo certo que a anistia voltará ao estado quo ante, qual seja, o regresso à PMMG, de onde jamais deveria ter sido excluído ou demitido. Alegou que, no caso dos autos, há violação dos dispositivos dos arts. 489, II e IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, porque o Meritíssimo Juiz deixou de fundamentar devidamente sua decisão e, assim, de prestar a jurisdição na sua amplitude, finalidade para qual foram criados os incisos XXXV e LV do art. 5º e o inciso IX do art. 93 da Constituição Brasileira. Requereu que sejam prequestionados os direitos alegados, a dignidade da pessoa humana, a existência ou não dos requisitos da tutela antecipada principalmente no tocante à probabilidade do direito, o risco de ocorrência de dano irreparável, a ausência de isonomia material do tratamento dispensado ao apelante em idêntica ação a outro militar reincluído, e principalmente que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais supracitados e aqueles já narrados na exordial. Requereu, por fim, que seja reconhecida a incompetência desta Justiça castrense para o julgamento do feito e, no mérito, seja reformada a sentença para a procedência dos pedidos iniciais. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 26 – CONTRAZAP1). É o relatório. RELATÓRIO COMPLEMENTAR Tendo a apelação sido levada a julgamento na Segunda Câmara, em sessão datada de 14 de dezembro de 2020, a colenda Segunda Câmara decidiu, por maioria, passar pela preliminar suscitada por este relator de inconstitucionalidade parcial da Lei n. 13.293, de 1º de junho de 2016 (no ponto em que estende a anistia federal aos policiais e bombeiros militares do Estado de Minas Gerais às infrações disciplinares conexas aos crimes militares que porventura tenham sido praticados durante o movimento reivindicatório por melhorias de vencimentos e de condições de trabalho em junho de 1997), que deveria ser submetida ao Pleno. O julgamento foi suspenso para o cumprimento do contido no art. 942, caput, do Código de Processo Civil (Evento 9 – EXTRATO1). Em julgamento estendido, em sessão realizada em 18 de fevereiro de 2021, tem-se que a colenda Segunda Câmara, à unanimidade, decidiu por nova suspensão, para que fossem ouvidos o Ministério Público e as partes sobre a questão prejudicial de inconstitucionalidade, nos termos do art. 948 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 do Código de Processo Civil e do art. 234 do Regimento Interno deste Tribunal castrense (Evento 12 – EXTRATO1). O apelado Gilmar Miguel de Oliveira requereu que seja tornada sem efeito a questão prejudicial de inconstitucionalidade da Lei n. 13.293, suscitada pelo relator, e seja dado provimento ao recurso de apelação, para julgar procedentes os pedidos iniciais (Evento 23 – PET1). Em petição juntada no Evento 25 – MANIFESTAÇÃO1, o Estado de Minas Gerais assim se manifestou: Não ha como assegurar a reintegração nos quadros da Polícia Militar do, com amparo na Lei Federal 13.293/2016, que concedeu anistia a policiais e bombeiros militares que participaram de movimentos grevistas em diversos Estados do País. A União não detém competência para conceder anistia relativamente a infrações administrativas cometidas por servidores estaduais. Com efeito, a anistia de competência da União, a que aludem os arts. 21, XVII, e 48, VIII, da Constituição Federal, há de recair sobre infrações penais, em sintonia com outra competência que é própria do ente federal, qual seja, a de legislar sobre Direito Penal. Nessa linha, no julgamento da ADI 104, a Suprema Corte firmou o entendimento de que é da competência da União conceder anistia a servidores públicos estaduais apenas sob o aspecto penal, atingindo os delitos praticados por esses agentes, tendo em vista sua competência privativa para legislar em matéria de direito penal, o que não alcança a esfera administrativa, sabidamente independente, posto que tal ingerência violaria as normas definidoras da autonomia do Estado. A eminente Procuradora de Justiça, Doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 28, assim se posicionou: De início, cabe salientar que a justificativa para a intervenção do Ministério Público no presente feito se dá em virtude, única e exclusivamente, do fato de ter sido arguida, em sessão de julgamento, questão prejudicial acerca da inconstitucionalidade parcial da Lei nº 13.293/2016, o que legitima a atuação ministerial por se tratar de matéria de interesse público, nos termos dos artigos 178, inciso I, do CPC e 234 do RITJMMG. Trata-se de questão singela, pois não resta dúvida sobre a inconstitucionalidade da Lei nº 13.293/2016 no que tange à anistia de infrações disciplinares praticadas por componentes das Polícias Militares dos Estados, haja vista que efetivamente não cabe à União legislar acerca de matéria estadual, tampouco conceder anistia administrativa a servidores estaduais, sejam civis ou militares. Assim sendo, a anistia concedida pela Lei nº 12.505/2011, alterada pela Lei nº 13.239/2016, aos militares que participaram de “movimentos reivindicatórios por melhorias de vencimentos e condições de trabalho” estende-se, tão somente, aos crimes por eles praticados, estes sim de competência exclusiva da União para legislar. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça manifesta a sua concordância a respeito da questão prejudicial, opinando pela declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 13.293/2016 no que diz respeito à anistia de infrações administrativas praticadas por policiais militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Este é o relatório complementar. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Preliminar de suscitação de questão prejudicial de inconstitucionalidade da Lei n. 13.293, de 1° de junho de 2016 (vencido) Recebo o recurso, por ser próprio e tempestivo. O Sd BM Gilmar Miguel de Oliveira, pertencente ao quadro de reserva não remunerada, propôs a presente ação ordinária de reintegração, com pedido de tutela antecipada, sustentando que foi excluído das fileiras da Polícia Militar em 29 de junho de 1998[2], por haver participado do movimento grevista reivindicatório e contestatório por melhorias salariais em junho de 1997; que, com a anistia concedida pelo Governador do Estado, foi aceito e incorporado nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; que a Lei Federal n. 13.293, de 1º de junho de 2016, concedeu anistia aos policiais e bombeiros militares, entre eles os do Estado de Minas Gerais que participaram de movimentos reivindicatórios por melhorias de vencimentos e condições de trabalho em 1997, razão pela qual pleiteia a sua reintegração (ou recondução) para as fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. A meu ver, não merece reforma a sentença de primeira instância no tocante à análise das preliminares de prescrição de fundo de Direito, coisa julgada ou mesmo sobre a incompetência desta Justiça Militar. Para a análise das duas primeiras, reafirme-se que o autor traz uma ação como uma nova argumentação, exclusiva, no tocante à anistia concedida pela Lei Federal n. 13.293, de 1º de junho de 2016, e à incidência sobre o ato por ele praticado frente ao movimento reivindicatório dos policiais militares do Estado de Minas Gerais de 1997. Se a própria lei diz respeito à concessão de anistia às infrações disciplinares conexas, a Justiça Militar é competente para análise da matéria, nos termos do art. 125, §5º, da Constituição da República. Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004) Pois bem. A anistia consiste em um perdão concedido aos agentes que cometeram crimes ou transgressões disciplinares coletivos, apagando de suas vidas quaisquer referências aos fatos ocorridos, deixando de gerar consequências jurídicas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Na verdade, a situação jurídica do anistiado frente ao Estado Democrático de Direito permanece inalterada, desconsiderando-se o fato criminoso/delituoso, como se nunca tivesse ocorrido. A origem do instituto é de direito Penal. Hoje, aplicado em outros ramos do direito, tais como Administrativo e Tributário. Mas, em todos os casos, sua concessão está atrelada à competência para legislar sobre a matéria, conforme dispõe a Constituição. Como se sabe, a União detém a competência para a concessão da anistia sobre os crimes (competência exclusiva, na forma que dispõe o art. 22, I, da Constituição da República – CR – de 1988), nos termos dos arts. 21, XVII, e 48, VIII, ambos da Constituição da República de 1988. O cerne da questão é que a União poderia determinar a abrangência desta anistia às infrações estaduais No que tange às infrações administrativas, a União somente poderá dispor sobre a matéria de sua competência. No âmbito disciplinar, restringe-se aos seus servidores. Nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal manifestou-se Anistia de infrações disciplinares de servidores estaduais: competência do Estado-membro respectivo (ADI 10, Ministro Sepúlveda Pertence, DJe 87, de 23/8/2007). Destaco: EMENTA: I. Poder Constituinte Estadual: autonomia (ADCT, art. 11): restrições jurisprudenciais inaplicáveis ao caso. 1. É da jurisprudência assente do Supremo Tribunal que afronta o princípio fundamental da separação a independência dos Poderes o trato em constituições estaduais de matéria, sem caráter essencialmente constitucional - assim, por exemplo, a relativa à fixação de vencimentos ou a concessão de vantagens específicas a servidores públicos -, que caracterize fraude à iniciativa reservada ao Poder Executivo de leis ordinárias a respeito: precedentes. 2. A jurisprudência restritiva dos poderes da Assembleia Constituinte do Estado-membro não alcança matérias às quais, delas cuidando, a Constituição da República emprestou alçada constitucional. II - Anistia de infrações disciplinares de servidores estaduais: competência do Estado-membro respectivo. 1. Só quando se cuidar de anistia de crimes - que se caracteriza como abolitio criminis de efeito temporário e só retroativo - a competência exclusiva da União se harmoniza com a competência federal privativa para legislar sobre Direito Penal; ao contrário, conferir à União - e somente a ela - o poder de anistiar infrações administrativas de servidores locais constituiria exceção radical e inexplicável ao dogma fundamental do princípio federativo - qual seja, a autonomia administrativa de Estados e Municípios - que não é de presumir, mas, ao contrário, reclamaria norma inequívoca da Constituição da República (precedente: Rp 696, 06.10.66, red. Baleeiro). 2. Compreende-se na esfera de autonomia dos Estados a anistia (ou o cancelamento) de infrações disciplinares de seus respectivos servidores, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 podendo concedê-la a Assembleia Constituinte local, mormente quando circunscrita - a exemplo da concedida pela Constituição da República - às punições impostas no regime decaído por motivos políticos. (ADI 104/RO, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Julgamento realizado em 04/06/2007, Tribunal Pleno, decisão publicada em 24 de agosto de 2007). A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 104 referenciada versava sobre a constitucionalidade do art. 3º do Ato de Disposições Transitórias da Constituição do Estado de Rondônia, que assim dispunha: Ficam anistiados todos os servidores públicos da administração direta, indireta, autárquica e fundacional, demitidos ou que sofreram outras punições no período de 21 de dezembro de 1981 até a promulgação desta Constituição, por motivo político ou classista, inclusive movimentos grevistas. Em decisão plenária, o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da citada norma do Estado de Rondônia, considerando o seguinte: Compreende-se na esfera de autonomia dos Estados a anistia (ou o cancelamento) de infrações disciplinares de seus respectivos servidores, podendo concedê-la a Assembleia Constituinte local, mormente quando circunscrita - a exemplo da concedida pela Constituição da República - às punições impostas no regime decaído por motivos políticos. Sobre essa matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR ESTADUAL. MILITAR. EXCLUSÃO. DISCIPLINA. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE GREVISTA COM CONDUTAS AFERIDAS EM PROCESSO DISCIPLINAR. POSTULAÇÃO DE ANISTIA COM BASE NA LEI 12.191.2010. INCABÍVEL. PRECEDENTE DO STF. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão no qual se denegou a segurança em pleito de reintegração de servidor militar estadual que foi excluído da corporação após o trâmite de processo disciplinar. Sustenta o servidor que sua reintegração seria em razão da anistia concedida aos grevistas, por força do art. 3º da Lei n. 12.191/2010. 2. É indisputado que o recorrente foi anistiado na esfera penal, tendo o seu processo sido extinto em razão da referida Lei n. 12.191/2010 (fls. 40-41). 3. O tema da tentativa de produzir anistia às infrações administrativas dos servidores públicos estaduais pela União já foi examinado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 104, na qual se consignou que somente os Estados podem legislar neste sentido. Cabe à União o papel exclusivo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 produzir anistias referentes à esfera penal. Precedente: ADI 104, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2007, publicado no DJe-087 em 24.8.2007, no DJ em 24.8.2007, p. 22, no Ementário vol. 2286-01, p. 1 e na RTJ vol. 202-01, p. 11. Recurso ordinário improvido. (RMS 40534/BA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Julgamento realizado em 15/10/2013, acórdão publicado no DJe 25/10/2013). No presente caso, tem-se que a competência legislativa estadual para regulamentar os policiais e bombeiros militares está expressa na regra do art. 42, §1º, combinado com as disposições do art. 142, §3º, X, ambos da Constituição da República de 1988, in verbis: Art. 42 - §1º - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Art. 142 – (...omissis...) §3º - X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Perceba-se que a Constituição da República traz a competência estadual para regulamentar os policiais e bombeiros militares e estabelecer normas disciplinares, via de consequência, para anistiá-los da punição relativa à prática de ato de transgressão a essas normas. Extrai-se da petição inicial que o apelado participou do movimento reivindicatório por melhorias de vencimentos e condições de trabalho ocorrido em junho de 1997, nesta capital, razão pela qual foi demitido da Corporação Militar. No ano de 1999, o chefe do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais acenou no sentido de concessão de anistia aos militares que tiveram envolvimento do movimento reivindicatório. Estabelecia-se um novo cenário jurídico em nosso Estado, especialmente quanto às Instituições Militares, Polícia e Corpo de Bombeiros. Antes policiais e bombeiros militares constituíam uma única Corporação e, naquele momento, desmembravam-se em duas instituições distintas, Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A referida alteração se deu através de uma emenda à Constituição, editada e promulgada em 1999. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 A Emenda à Constituição do Estado n. 39, de 2 de junho de 1999, dispõe: Art. 12 - As praças da Polícia Militar de Minas Gerais excluídas da corporação em virtude do movimento reivindicatório ocorrido em junho de 1997 ficam incluídas nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar, asseguradas a contagem do tempo e a graduação anteriores ao afastamento. § 1º - Para o exercício do direito estabelecido neste artigo, as praças deverão, no prazo de trinta dias contados da data de publicação desta emenda: I - apresentar requerimento escrito ao Governador do Estado; II - renunciar expressamente, nos autos, ao direito em que se funda a ação judicial proposta contra o Estado em virtude da exclusão decorrente dos fatos referidos no “caput” deste artigo. § 2º - O Governador do Estado editará decreto, na data de publicação desta emenda, relacionando os nomes das praças a que se refere este artigo. Art. 13 - Ficam retirados das fichas individuais dos militares que participaram do movimento reivindicatório de junho de 1997 as anotações e os registros de punições administrativas ou disciplinares dele decorrentes. A Emenda à Constituição do Estado n. 39/99 surge a partir de um processo democrático através do qual o Estado de Minas Gerais buscou satisfazer os interesses da sociedade quanto à segurança pública. As modificações introduzidas por essa emenda à Constituição atendiam aos interesses públicos e corrigiam possíveis injustiças. Nesse contexto, o autor foi um dos beneficiados, tendo sido proposto, à época, a ele e aos demais militares participantes do movimento reivindicatório de 1997 o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar (esta agora como uma instituição autônoma dentro do cenário estadual), o que foi prontamente aceito por eles. Reintegrado, o militar tomou posse em cargo público não eletivo, por prazo superior a 2 (dois) anos, e, em virtude das disposições do art. 2°, parágrafo único, da Lei complementar n. 28, de 1993, foi transferido, a pedido, para o quadro de reserva não remunerada. A concessão de anistia pela disposição de lei federal não alcançou o apelante, porquanto o Estado de Minas Gerais já resolveu as questões disciplinares em 1999, em ato jurídico perfeito, dentro de competência constitucional. E o autor, por sua vez, também resolveu suas questões quando permitiu a sua condução à reserva não remunerada, por ocupar cargo não eletivo no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Repito que, segundo disposição da Constituição da República, a União poderá conceder anistia dos crimes. A maior autoridade administrativa estadual resolveu a questão disciplinar. Vislumbro, neste caso, a inconstitucionalidade da norma federal (Lei n. 13.293/2016) à vista da competência para se conceder anistia aos servidores estaduais concernente às transgressões disciplinares, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 considerando infringência ao art. 42, §1º, c/c o art. 142, §3º, X; e ao art. 25, todos da Constituição da República. Ouso decidir pela possibilidade de se afastar a aplicação da lei ordinária federal, prevalecendo o entendimento de que a Emenda à Constituição do Estado n. 39/99 já regulamentou a matéria, quando disciplinou sobre a inclusão dos militares participantes do movimento reivindicatório de 1997 à Corporação de Bombeiros Militar, determinando ao Chefe do Poder Executivo publicar a relação dos militares demitidos administrativamente por prática de faltas disciplinares decorrentes de suas atuações no referido movimento (aplicação dos preceitos estabelecidos no “caput” do art. 42 combinados com o §6º do art. 144 da Constituição da República de 1988). Destaco que a inconstitucionalidade de norma semelhante à ora questionada, a Lei Federal n. 12.505, de 11 de outubro de 2011, já está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, através da Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República, distribuída sob o n. 4869, tendo como relator o eminente Ministro Dias Toffoli, que, em razão da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, entendeu que deveria ser aplicado o procedimento abreviado do art. 12 da Lei n. 9.868/99, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo. Assim, suscito, de ofício, a questão prejudicial de inconstitucionalidade parcial da Lei n. 13.293, de 1º de junho de 2016 (no ponto em que estende a anistia federal aos policiais e bombeiros militares do Estado de Minas Gerais, no que se refere às infrações disciplinares conexas aos crimes militares que porventura tenham sido praticadas durante o movimento reivindicatório por melhorias de vencimentos e de condições de trabalho em junho de 1997), a ser submetida ao Pleno. Da Preliminar suscitada pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino sobre a necessidade da técnica de julgamento estendido (vencido) Com o devido respeito ao voto do eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, manifesto o entendimento de que a técnica de julgamento estendido deverá ser aplicada em todas decisões não unânimes. Aqui, sigo manifestações da doutrina e de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. CONTROVÉRSIA SURGIDA ENTRE AS CONCESSIONÁRIAS E A ANP, QUANTO À DIVISÃO DE CAMPO DE PETRÓLEO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ARBITRAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, POR MAIORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEIXOU DE APLICAR A REGRA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942 DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO POR PETRÓLEO BRASILEIRO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 S.A. - PETROBRAS E OUTRAS CONHECIDO, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO SEU RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO PELA ANP, PREJUDICADO. I. Agravos em Recurso Especial interpostos contra decisões publicadas na vigência do CPC/2015. II. Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS, BG E&P Brasil LTDA. E Petrogral Brasil S.A. integram Consórcio que detém direito de exploração de petróleo em determinada área, estipulando-se, no contrato de concessão, a arbitragem como forma de resolução de conflitos. Instaurou-se controvérsia entre as empresas e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, porque as primeiras entendem que, nessa área, haveria dois reservatórios de petróleo descontínuos, com características químicas e geotécnicas diferentes e escopos de produção distintos, para cada jazida, enquanto a ANP considera que se trata de campo único, tendo a questão elevado reflexo sobre os valores a serem pagos, a título de royalties, participações especiais e retenção de área. A ANP indeferiu os Planos de Desenvolvimento, apresentados pelas empresas, para a constituição de dois campos de petróleo, mantendo a decisão, em recurso por elas interposto. As empresas, então, submeteram o litígio à arbitragem internacional, cuja notificação foi recebida, pela ANP, em 01/04/2014. III. Após, na origem, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, ora agravante, ajuizou, contra Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, BG E&P Brasil Ltda. e Petrogal Brasil S.A., ora recorrentes, Ação Anulatória de Procedimento Arbitral, perante a Justiça Federal, "para declarar a indisponibilidade do direito objeto da pretensão proposta em arbitragem, reconhecendo os limites da cláusula arbitral do contrato de concessão e declarando a nulidade do procedimento arbitral". No acórdão objeto do Recurso Especial, interposto por Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS e outras, o Tribunal de origem, por maioria, manteve, no mérito, a sentença que julgara procedente o pedido, "para declarar a indisponibilidade do direito objeto da arbitragem, bem como a inaplicabilidade da cláusula de arbitragem ao caso em questão", declarando, ainda, "a nulidade do procedimento arbitral para tratar do objeto apresentado na presente demanda". Na Ação Anulatória de Procedimento Arbitral fora deferida liminar, em 1º Grau, para suspender o procedimento arbitral. O Agravo de Instrumento, interposto contra a liminar, foi julgado prejudicado, pelo Tribunal a quo, em face da procedência da Ação Anulatória de Procedimento Arbitral. IV. Assim, no acórdão objeto do Recurso Especial, publicado em 28/06/2018, o Tribunal de origem, por maioria, deu parcial provimento ao apelo das empresas ora recorrentes, apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, mantendo, no mais, a sentença que julgara procedente o pedido, em Ação Anulatória de Procedimento Arbitral ajuizada pela ANP, em 29/04/2014. V. No caso, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem – no sentido de que a técnica de julgamento ampliado, prevista no art. 942 do CPC/2015, só se aplica quando há reforma da sentença, por maioria, no julgamento da Apelação - contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que (a) "diante da natureza jurídica sui generis da técnica de ampliação do colegiado, o marco temporal para aferir a incidência do art. 942, caput, do CPC/2015 deve ser a data da proclamação do resultado não unânime da apelação, em respeito à segurança jurídica, à coerência e à isonomia" (STJ, REsp 1.762.236/SP, Rel. p/ acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/03/2019); e (b) "diferentemente dos embargos infringentes regulados pelo CPC/73, a nova técnica de ampliação do colegiado é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 de observância automática e obrigatória sempre que o resultado da apelação for não unânime e não apenas quando ocorrer a reforma de sentença" (STJ, REsp 1.798.705/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/10/2019). Nesse sentido: STJ, REsp 1.720.309/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/08/2018; REsp 1.846.670/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019; AgInt no REsp 1.783.569/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/08/2019. VI. Agravo interposto por Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, Shell Brasil Petróleo LTDA., e Petrogral Brasil S.A. conhecido, para dar parcial provimento ao seu Recurso Especial e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que o julgamento das Apelações seja retomado, com a técnica de ampliação do Colegiado, na forma do art. 942 do CPC/2015. VII. Agravo em Recurso Especial, interposto pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, prejudicado. (STJ, AREsp 1652950/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento realizado em 03/11/2020, publicado no DJe 16/11/2020). PROCESSUAL CIVIL. ART. 942, CAPUT, DO CPC/2015. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DE APELAÇÃO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. 1. Conforme entendimento do STJ, o art. 942 do CPC/2015 não estabelece nova espécie recursal, mas técnica de julgamento a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a análise da questão, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência. 2. Com efeito, o STJ já decidiu que, "diante da natureza jurídica sui generis da técnica de ampliação do colegiado, o marco temporal para aferir a incidência do art. 942, caput, do CPC/2015 deve ser a data da proclamação do resultado não unânime da apelação" (REsp 1.762.236/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, terceira turma, DJe de 15/3/2019). No mesmo sentido: REsp 1.798.705/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 28/10/2019; AgInt no AREsp 1.309.402/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 23/5/2019). 3. Consoante a compreensão de ambas as Turmas que compõem a 2ª Seção do STJ, diferentemente dos embargos infringentes regulados pelo CPC/1973, a nova técnica de ampliação do colegiado é de observância automática e obrigatória sempre que o resultado da apelação for não unânime, e não apenas quando ocorrer a reforma de sentença. 3. Recurso Especial provido para se acolher a preliminar de nulidade, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que convoque a realização de nova sessão e prossiga no julgamento da Apelação, nos termos do art. 942 do CPC/2015. Ficam prejudicadas, por ora, as demais questões. (STJ, REsp 1857426/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento realizado em 10/03/2020, acórdão publicado no DJe 21/08/2020) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. ART. 942, CAPUT, DO CPC. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DE QUESTÃO PRELIMINAR. APELAÇÃO ADESIVA. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. 1. Ação de indenização ajuizada contra os recorrentes visando à reparação de danos morais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 2. Controvérsia em torno da necessidade de aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, na hipótese em que não há unanimidade no juízo de admissibilidade recursal. 3. Proclamado o resultado do julgamento das apelações no dia 9/6/2016, não há dúvidas acerca da incidência das normas insertas no Código de Processo Civil de 2015. 4. Consoante entendimento de ambas as Turmas que compõem a 2ª Seção do STJ, diferentemente dos embargos infringentes regulados pelo CPC/73, a nova técnica de ampliação do colegiado é de observância automática e obrigatória sempre que o resultado da apelação for não unânime e não apenas quando ocorrer a reforma de sentença. 5. O art. 942 do CPC não determina a ampliação do julgamento apenas em relação às questões de mérito. 6. Na apelação, a técnica de ampliação do colegiado deve ser aplicada a qualquer julgamento não unânime, incluindo as questões preliminares relativas ao juízo de admissibilidade do recurso. 7. No caso, o Tribunal de origem, ao deixar de ampliar o quórum da sessão realizada no dia 9/6/2016, diante da ausência de unanimidade com relação à preliminar de não conhecimento da apelação interposta de forma adesiva pelo autor, inobservou o enunciado normativo inserto no art. 942 do CPC, sendo de rigor declarar a nulidade por "error in procedendo". 8. Ainda que a preliminar acolhida pelo voto minoritário careça de previsão legal, inviável ao Superior Tribunal de Justiça sanar a nulidade apontada, pois o art. 942 do CPC enuncia uma técnica de observância obrigatória pelo órgão julgador, devendo ser aplicada no momento imediatamente posterior à colheita dos votos e à constatação do resultado não unânime quanto à preliminar. 9. Uma vez ampliado o colegiado, os novos julgadores convocados não ficam adstritos aos capítulos em torno dos quais se estabeleceu a divergência, competindo-lhes também a apreciação da integralidade das apelações. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE SEJA CONVOCADA NOVA SESSÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. (STJ, REsp 1798705/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento realizado em 22/10/2019, decisão publicada no DJe 28/10/2019). Do voto condutor do REsp 1.798.705 – SC, da lavra do excelentíssimo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destaco: (...) Feita essa breve contextualização da moldura fática subjacente ao presente recurso, passo à análise do seu mérito, que está centrado na análise de uma interessante e intrincada questão processual regulada pelo novo CPC. Registro, em primeiro lugar, que não há dúvidas quanto à incidência das regras insertas no Código de Processo Civil de 2015 ao presente caso, pois a proclamação do resultado do julgamento das apelações ocorreu no dia 9/6/2016. Em segundo lugar, consoante precedentes desta Corte, o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem de que "a nova sistemática [do art. 942 do CPC] somente será cabível em caso de julgamento não unânime de apelação que reformar sentença de mérito" não merece prosperar. Com efeito, ambas as Turmas que compõem a 2ª Seção do STJ já tiveram a oportunidade de afirmar que a nova técnica de ampliação do colegiado é de observância automática e obrigatória sempre que o resultado da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 apelação for não unânime e não apenas quando ocorrer a reforma de sentença, conforme decidiu o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos de declaração. Confira-se as ementas dos julgados: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 942, CAPUT, DO CPC/2015. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. APELAÇÃO. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA. MARCO TEMPORAL. ABRANGÊNCIA. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a aferir (i) qual o diploma adjetivo regulador do julgamento colegiado que se iniciou sob a vigência do CPC/1973, mas se encerrou na vigência do CPC/2015; (ii) sucessivamente, entendendo-se pela aplicação do CPC/2015, se era cabível a aplicação da sistemática do julgamento ampliado na hipótese em que a sentença é mantida por acórdão não unânime; e, no mérito, (iii) se há violação do direito exclusivo de exploração da marca validamente registrada "Empório Santa Maria" em virtude da utilização, como título de estabelecimento, do termo "Casa Santa Maria". 3. Nos termos do art. 942, caput, do CPC/2015, quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada, com a presença de outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. 4. O art. 942 do CPC/2015 não estabelece uma nova espécie recursal, mas, sim, uma técnica de julgamento, a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência. 5. O art. 942 do CPC/2015 possui contornos excepcionais e enuncia uma técnica de observância obrigatória pelo órgão julgador, cuja aplicabilidade só se manifesta de forma concreta no momento imediatamente posterior à colheita dos votos e à constatação do resultado não unânime, porém anterior ao ato processual formal subsequente, qual seja a publicação do acórdão. 6. Diante da natureza jurídica sui generis da técnica de ampliação do colegiado, o marco temporal para aferir a incidência do art. 942, caput, do CPC/2015 deve ser a data da proclamação do resultado não unânime da apelação, em respeito à segurança jurídica, à coerência e à isonomia. 7. Na hipótese em que a conclusão do julgamento não unânime da apelação tenha ocorrido antes de 18/3/2016, mas o respectivo acórdão foi publicado após essa data, haverá excepcional ultratividade do CPC/1973, devendo ser concedida à parte a possibilidade de interposição de embargos infringentes, atendidos todos os demais requisitos cabíveis. Precedente da Terceira Turma. 8. Na hipótese de proclamação do resultado do julgamento não unânime ocorrer a partir de 18/3/2016, deve ser observado o disposto no art. 942 do CPC/2015. 9. A incidência do art. 942, caput, do CPC/2015 não se restringe aos casos de reforma da sentença de mérito, tendo em vista a literalidade da disposição legal, que não estabelece nenhuma restrição semelhante ao regime dos extintos embargos infringentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 10. A redação do caput do art. 942 do CPC/2015, que dispõe acerca da apelação, é distinta do § 3º, que regulamenta a incidência da técnica nos julgamentos não unânimes de ação rescisória e agravo de instrumento, para os quais houve expressa limitação aos casos de rescisão ou modificação da decisão parcial de mérito. 11. Recurso especial provido para, acolhendo a preliminar de nulidade, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja convocada nova sessão de prosseguimento do julgamento da apelação, nos moldes do art. 942 do CPC/2015, ficando prejudicadas, por ora, as demais questões. (REsp 1762236/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 15/03/2019). RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CPC/2015, ART. 942. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE JULGAMENTO. DECISÕES COM MAIOR GRAU DE CORREÇÃO E JUSTIÇA. ECONOMIA E CELERIDADE. APELAÇÃO NÃO UNÂNIME QUE REFORMA OU MANTÉM A SENTENÇA IMPUGNADA. EMPREGO AUTOMÁTICO E OBRIGATÓRIO. 1. Nos termos do caput do art. 942 do CPC/2015, quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. 2. A técnica de ampliação do julgamento prevista no CPC/2015 possui objetivo semelhante ao que possuíam os embargos infringentes do CPC/1973, que não mais subsistem, qual seja a viabilidade de maior grau de correção e justiça nas decisões judiciais, com julgamentos mais completamente instruídos e os mais proficientemente discutidos, de uma maneira mais econômica e célere. 3. Contudo, diferentemente dos embargos infringentes do CPC/1973 - que limitava, no caso da apelação, a incidência do recurso aos julgamentos que resultassem em reforma da sentença de mérito -, a técnica de julgamento prevista no CPC/2015 deverá ser utilizada quando o resultado da apelação for não unânime, independentemente de ser julgamento que reforma ou mantém a sentença impugnada. 4. A forma de julgamento prevista no art. 942 do CPC de 2015 não se configura como espécie recursal nova, porquanto seu emprego será automático e obrigatório, conforme indicado pela expressão 'o julgamento terá prosseguimento', no caput do dispositivo, faltando-lhe, assim, a voluntariedade e por não haver previsão legal para sua existência (taxatividade). 5. Recurso especial provido. (REsp 1.733.820/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/12/2018) Afastado esse fundamento, cumpre examinar a necessidade de observância da sistemática do art. 942 do CPC na hipótese em que não houve unanimidade quanto à preliminar de admissibilidade da apelação adesiva. Em sede doutrinária, é possível verificar a existência de inúmeras manifestações a respeito do tema. Alexandre Freitas Câmara, em artigo intitulado "A ampliação do colegiado em julgamentos não unânimes" (Revista de Processo. vol. 282. Ano 43. p. 251-266. São Paulo: Ed. RT, agosto 2018), elucida a questão da seguinte forma: Estabelece o art. 942 do CPC que quando o resultado da apelação não for unanime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado à partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Trata-se, aqui, de uma técnica de julgamento a ser aplicada naqueles casos em que a apelação - recurso que via de regra é julgado por uma turma composta de três magistrados, na forma do art. 941, §2º, do CPC - será julgada por um colegiado maior, formado por cinco juízes. É que só assim se terá, após a constatação da existência da divergência entre os votos dos três magistrados que compõem a turma julgadora original, o acréscimo ao colegiado de julgadores "em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial". Não interessa, aqui, qual é a divergência que surja entre os integrantes da turma julgadora. Pode tratar-se de divergência manifestada no juízo de admissibilidade (por exemplo, se a apelação é ou não tempestiva) ou no juízo de mérito (quanto a se dar ou negar provimento ao recurso, por exemplo). Também não importa qual o resultado que prevaleceria se o julgamento se concluísse nos termos do voto predominante (se o recurso seria ou não conhecido; se a ele se daria provimento - total ou parcialmente - ou se seria o caso de lhe negar provimento). Tampouco importa se a divergência se deu a respeito de questão suscitada por alguma das partes ou apreciada de ofício por provocação do relator ou de outro integrante da turma julgadora. Seja qual for a divergência, será caso de ampliar-se o colegiado a quem incumbe julgar a apelação. Constatada a divergência, deve-se imediatamente determinar a ampliação do colegiado. Não se prossegue no julgamento com os três integrantes originais da turma julgadora nem se proclama resultado (mesmo porque, como facilmente se percebe, o julgamento ainda não acabou). A apelação, insista-se nesse ponto, ainda não está julgada quando se constata a divergência (ainda que esta se manifeste em um capítulo acessório do julgamento, como seria o caso de haver divergência sobre qual deve ser a majoração dos honorários nas hipóteses em que deve haver a fixação da assim chamada sucumbência recursal). Uma vez ampliado o colegiado, todos os cinco magistrados que o integram votam em todas as questões a serem conhecidas no julgamento da apelação. A atuação dos dois novos integrantes da turma julgadora não é limitada à matéria objeto da divergência (afinal, não se está aqui diante dos velhos embargos infringentes, estes sim limitados à matéria objeto da divergência). Devem eles, inclusive, pronunciar-se sobre matérias que já estavam votadas de forma unânime. Assim, por exemplo, se o colegiado (formado por três juízes) havia, por unanimidade, conhecido da apelação, e por maioria lhe dava provimento, os dois novos integrantes do colegiado devem se manifestar também sobre a admissibilidade do recurso. E nem se diga que essa questão já estaria superada, preclusa, pois a lei é expressa em estabelecer que os votos podem ser modificados até a proclamação do resultado (CPC, art. 941, § I°), o que permite afirmar, com absoluta segurança, que o julgamento ainda não se havia encerrado. E pode acontecer de os magistrados que compunham a turma julgadora original, depois da manifestação dos novos integrantes do colegiado, convencerem-se de que seus votos originariamente apresentados estavam equivocados, sendo-lhes expressamente autorizado que modifiquem seus votos (art. 942, § 2o). Do mesmo modo, tendo os novos julgadores proferido voto acerca da questão a cujo respeito havia sido instalada a divergência, e havendo outras questões, posteriores, a enfrentar, estas serão apreciadas e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 resolvidas por um colegiado já ampliado. Pense-se, por exemplo, em ter havido divergência acerca de uma preliminar de mérito, como é a prescrição (em processos nos quais se pretende a cobrança da dívida). Ampliado o colegiado e rejeitada a arguição de prescrição, deverá ser apreciado o restante do mérito do processo, o que se dará com a participação de cinco magistrados (e não só dos três originais). É que a divergência (seja ela qual for) implica a necessidade de ampliação do colegiado, fazendo com que a apelação (e não só a matéria divergente) tenha de ser julgada por um colegiado ampliado, fazendo-se necessária a participação de cinco magistrados (grifos acrescentados). No mesmo sentido, Fredie Didier Jr. afirma o seguinte: Na apelação, o art. 942 do CPC aplica-se a qualquer julgamento não unânime. Não importa o conteúdo do julgamento; se ele não for unânime, aplica-se a regra do art. 942 do CPC, com a convocação de mais dois julgadores para que se tenha prosseguimento. Se a apelação foi inadmitida por maioria de votos, se for desprovida por maioria de votos ou se for provida por maioria de votos, haverá incidência da regra. Basta que o julgamento seja não unânime. (Curso de Direito Processual Civil. V. 3. 15ª ed. Salvador: JusPodivm. 2018, p. 97) (grifos acrescentados). Essa também é a compreensão de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: O art. 942, CPC/2015, não circunscreve a ampliação do julgamento apenas às questões de mérito. Qualquer julgamento não unânime – quer verse questões de direito material, quer verse questões de direito processual – pode ser subjetivamente ampliado. Como se trata de simples prosseguimento, sem que tenha havido a proclamação do resultado, incide a regra que permite a todo e qualquer componente do órgão fracionário mudar a sua opinião enquanto não encerrado o julgamento (art. 941, CPC/2015). (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. XV. 1ª. ed. em e-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2017) (grifos acrescentados) Por sua vez, Humberto Theodoro Jr: O incidente do art. 942 do CPC não é um novo recurso, mas um simples incidente de ampliação do julgamento iniciado. (...) Quanto à apelação, o caput do artigo não faz qualquer restrição, de maneira que seu objeto continua sendo o do início do julgamento pela turma julgadora. A divergência tanto pode ser em torno de questão processual, como se questão de mérito (...). (Código de Processo Civil Anotado. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2017, p. 1057) (grifos acrescentados) Ao analisar didaticamente a questão, Araken de Assis arremata: Ampliar-se-á o quórum da deliberação, reza o art. 942, caput, acrescentando-se julgadores em “número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado”, no julgamento majoritário da apelação. Fitou a regra unicamente a apelação, recurso cabível contra a sentença (art. 1.009, caput, c/c art. 203, § 1.°). Não se distinguiu, para esse efeito, o objeto do apelo: a sentença definitiva (art. 487) ou a sentença terminativa (art. 485). Tampouco interessa o sentido da votação majoritária de meritis: provimento (reforma) ou desprovimento. Logo, ao contrário do que acontecia na última forma dos embargos infringentes, a ampliação do quórum da deliberação afigura-se necessária nada obstante a dupla conformidade – a maioria “confirma” a sentença, desprovendo o apelo –419 e cuidar-se de reexame de sentença terminativa. E nem sequer a regra reclama divergência quanto ao mérito, podendo recair sobre a admissibilidade (v.g., os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 desembargadores A e B não conhecem da apelação, mas o desembargador C dissente, entendendo-a tempestiva). É descabido invocar o art. 942, § 3.°, II, para restringir o cabimento da ampliação do quórum da deliberação na apelação. Essa regra abrange unicamente o agravo de instrumento. Em tal caso, o recurso há de versar o mérito (art. 1.015, II) e logo acodem os exemplos dos arts. 354, parágrafo único, e 356, § 5.°, e pressupõe a reforma da decisão agravada. Entretanto, a exigência, compreensível perante a enumeração das decisões agraváveis, respeita somente a este recurso. Cumpre evitar a interpretação regressiva, evocando o cabimento dos embargos infringentes, para diminuir o campo de incidência do art. 942, caput. Um dos piores defeitos na interpretação da lei nova consiste em inculcar-lhe sentido idêntico ao da lei velha. Restrições interpretam-se literalmente. Assim, a reforma do provimento recorrido e a impugnação acerca do mérito é exigência restrita apenas ao caso do agravo de instrumento. (Manual dos Recursos. 5ª. ed. em e-book. São Paulo: RT. 2018) (grifos acrescentados) A necessidade de observância da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC no caso concreto é inescapável. Com efeito, o art. 942 do CPC enuncia uma técnica de observância obrigatória pelo órgão julgador e deve ser aplicada no momento imediatamente posterior à colheita dos votos e à constatação do resultado não unânime quanto à preliminar. Logo, o Tribunal de origem, ao deixar de ampliar o quórum da sessão realizada no dia 9/6/2016, diante da ausência de unanimidade com relação à preliminar de não conhecimento da apelação interposta de forma adesiva pelo autor, inobservou o enunciado normativo inserto no art. 942 do CPC, sendo de rigor declarar a nulidade desse julgamento por error in procedendo. Saliento que, no presente caso, a questão prejudicial de mérito por mim levantada é de relevante interesse social e afeta diretamente o direito pleiteado pelo apelante, porquanto o fundamento principal de todos os seus peticionamentos consiste na suposta concessão de anistia da infração disciplinar aplicada em razão da participação do apelado no movimento reivindicatório de melhores condições salariais de 1997, fato que antecederia a sua não apresentação ao Corpo de Bombeiros Militares. Se nulo o ato punitivo disciplinar ou anistiado o militar, todos os atos praticados posteriormente, no caso, a sua transferência para reserva não remunerada, estariam nulos de pleno direito. Sendo assim, mantenho o posicionamento quanto à aplicação do art. 942, caput, do Código de Processo Civil, à presente apelação cível. 3) MÉRITO (RELATOR PARA O ACÓRDÃO) Consoante o já dito atrás, extrai-se da petição inicial que o apelado participou do movimento reivindicatório por melhorias de vencimentos e condições de trabalho ocorrido em junho de 1997, nesta capital, razão pela qual foi demitido da Corporação Militar. No ano de 1999, o chefe do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais acenou no sentido de concessão de anistia aos militares que tiveram envolvimento do movimento reivindicatório. Estabelecia-se um novo cenário jurídico em nosso Estado, especialmente quanto às TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Instituições Militares, Polícia e Corpo de Bombeiros. Antes policiais e bombeiros militares constituíam uma única Corporação e, naquele momento, desmembravam-se em duas instituições distintas, Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A referida alteração se deu através de uma emenda à Constituição, editada e promulgada em 1999. A Emenda à Constituição do Estado n. 39, de 2 de junho de 1999, dispõe: Art. 12 - As praças da Polícia Militar de Minas Gerais excluídas da corporação em virtude do movimento reivindicatório ocorrido em junho de 1997 ficam incluídas nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar, asseguradas a contagem do tempo e a graduação anteriores ao afastamento. § 1º - Para o exercício do direito estabelecido neste artigo, as praças deverão, no prazo de trinta dias contados da data de publicação desta emenda: I - apresentar requerimento escrito ao Governador do Estado; II - renunciar expressamente, nos autos, ao direito em que se funda a ação judicial proposta contra o Estado em virtude da exclusão decorrente dos fatos referidos no “caput” deste artigo. § 2º - O Governador do Estado editará decreto, na data de publicação desta emenda, relacionando os nomes das praças a que se refere este artigo. Art. 13 - Ficam retirados das fichas individuais dos militares que participaram do movimento reivindicatório de junho de 1997 as anotações e os registros de punições administrativas ou disciplinares dele decorrentes. Nesse contexto, o autor foi um dos beneficiados, tendo sido proposto, à época, a ele e aos demais militares participantes do movimento reivindicatório de 1997 o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar (esta agora como uma instituição autônoma dentro do cenário estadual), o que foi prontamente aceito por eles. Reintegrado, o militar tomou posse em cargo público não eletivo, por prazo superior a 2 (dois) anos, e, em virtude das disposições do art. 2°, parágrafo único, da Lei complementar n. 28, de 1993, foi transferido, a pedido, para o quadro de reserva não remunerada, consoante documento juntado pelo apelante no Evento1-OUT9, no processo em primeira instância. É indiscutível que o ato de transferência para a reserva é um ato jurídico perfeito, não podendo em 2016 (data da propositura desta ação), após 23 (vinte e oito) anos, o militar da reserva questionar o ato, porquanto já decaiu o direito de acionar o Poder Judiciário contra o Estado de Minas Gerais para este fim (art. 1° do Decreto n. 20.910, 6 de janeiro de 1932). Sendo assim, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeira instância no sentido de se rejeitar os pedidos iniciais do autor. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Senhor Presidente, Inicialmente, quero apresentar a Vossa Excelência os meus cumprimentos pelo voto lapidar que proferiu, sucedendo um completo, pormenorizado e didático relatório. Entretanto, por conhecer bem este caso, e sabedor de que o autor já foi beneficiado pela anistia legislativa concedida no âmbito do Estado, através da Emenda Constitucional n. 39/99, e teve deferido seu requerimento para ser readmitido aos quadros do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, pelo Senhor Governador do Estado, de onde pediu, voluntariamente, sua passagem para a reserva não remunerada, em razão de ter aceitado e exercido, por mais de dois anos, cargo civil público não eletivo, não vejo que lhe assista qualquer direito para reivindicar seu retorno aos quadros da Polícia Militar. Por essa razão, estou pedindo vênia para divergir de Vossa Excelência, quanto a se levar ao Pleno desta Côrte o debate e o julgamento da questão prejudicial de inconstitucionalidade parcial da Lei n. 13.293, de 1º de junho de 2016, levantada por Vossa Excelência, (no ponto em que estende a anistia federal aos policiais e bombeiros militares do Estado de Minas Gerais, às infrações disciplinares conexas aos crimes militares que porventura tenham sido praticadas durante o movimento reivindicatório por melhorias de vencimentos e de condições de trabalho em junho de 1997), por entender desnecessário e sem qualquer conveniência. Quanto ao recurso de apelação em si, mantenho na íntegra a sentença de primeiro grau, por seus próprios e legítimos fundamentos. Passo pela preliminar de incompetência desta Justiça especializada para julgar o feito, nos termos do § 4º do art. 125 da Constituição da República de 1988, uma vez que a eventual concessão da pleiteada anistia, estaria vinculada, inapelavelmente, à anulação do ato administrativo que ensejou sua exclusão, motivada pela prática de atos disciplinares. Mantenho, também, a decisão de primeiro grau que considerou não incidente, neste caso, o instituto da coisa julgada, porquanto, embora coincidentes as partes e os pedidos nesta ação e na ação anulatória de conselho de disciplina, autos n. 0005626-59.2012.9.13.0001, com trânsito em julgado, não o sejam as causas de pedir. No processo n. 0005626-59.2012.9.13.0001 a causa de pedir referiu-se à nulidade do conselho de disciplina instaurado com a Portaria n. 13/98-BPChq, de 02/03/1998, que determinou a exclusão do apelante dos quadros da Policia Militar de Minas Gerais (PMMG), já nesta ação, a causa de pedir se fundamenta na anistia que foi concedida pela Lei Federal n. 13.293, de 01/06/2016. Mantenho, igualmente, a decisão de primeiro grau que considerou não incidente o instituto da prescrição do fundo de direito, que de igual modo, não deve incidir na hipótese destes autos. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32 é contada a partir da data do ato ou fato que lhe deu origem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 No caso em comento, a exclusão do apelante da PMMG ocorreu no dia 30/12/1998 e o ajuizamento desta ação em 10/10/2016. Ocorre que a causa de pedir nesta ação, refere-se à anistia prevista na Lei n. 13.293/2016, cuja publicação se verificou antes do prazo quinquenal, ou seja, em 02/06/2016. No mérito, mantenho incólume a sentença de primeiro grau, que rejeitou o pedido do autor e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Eminentes julgadores, fico na preliminar arguida pelo Des. Osmar Duarte Marcelino. Em relação à segunda questão preliminar, suscitada de ofício pelo e. Des. Relator, Jadir Silva, acompanho o voto do e. Des. James Ferreira Santos, para inadmitir o incidente de arguição de inconstitucionalidade parcial da Lei n. 13.293, de 1º de junho de 2016. No mérito, acompanho os fundamentos do Relator, Des. Jadir Silva, e também do Des. James Ferreira Santos, para negar provimento ao recurso de apelação. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, SORTEADO Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as bem lançadas razões do voto do eminente Des. Relator, para igualmente admitir o incidente de inconstitucionalidade das Leis Federais n. 13.293/16 e n. 12.505/11, na parte em que concedem anistias às infrações disciplinares militares estaduais. Com certeza, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição da República, apenas a lei estadual pode dispor sobre a anistia de infrações disciplinares militares estaduais. Portanto, nos termos do art. 97 da Constituição da República, a questão deve ser apreciada pelo órgão pleno deste e. Tribunal de Justiça Militar. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, SORTEADO PRELIMINAR De impossibilidade de ampliação de colegialidade para decidir sobre o acolhimento ou rejeição de incidente de arguição de inconstitucionalidade. Eminentes desembargadores, após o estudo da questão afeta à ampliação da colegialidade no incidente de arguição de inconstitucionalidade, com a máxima vênia, penso que agiremos em desacordo com a legislação se admitirmos tal ampliação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 Então, em preliminar, antes de reiniciarmos o julgamento, tendo em vista que o mesmo não se encerrou, trago à baila preliminar acerca da impossibilidade de instauração do incidente, com a ampliação da colegialidade, no caso vertente. Vejam bem Vossas Excelências o que diz o art. 942 do novo CPC: Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. [...] § 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em: I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno; II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. [...] Em primeiro lugar, o Código de Processo Civil não prevê tal hipótese para o incidente de arguição de inconstitucionalidade, que se resolve pela maioria dos votos. Nesse sentido, parece-me que a intenção normativa é realmente criar um rol taxativo, numerus clausus, para a instauração do incidente de ampliação da colegialidade. Agir em sentido contrário significaria a criação de norma processual civil por este Tribunal, o que nos é vedado, já que compete apenas à União legislar quanto à matéria. Não estamos, ainda, no julgamento da apelação ou de recurso decorrente do resultado do apelo. É preciso atentar que a técnica de julgamento inaugurada no art. 942 do novo processo civil pátrio veio para suprir a extinção do recurso de embargos infringentes, quando não havia unanimidade nos julgamentos de recursos e de ação rescisória pelos tribunais. Ante o exposto, inexistindo qualquer previsão para a instauração do incidente de inconstitucionalidade com a ampliação da colegialidade, em preliminar, voto pela inadmissibilidade da instauração do referido incidente com ampliação da colegialidade, devendo prevalecer o resultado da maioria dos votos dos eminentes Srs. desembargadores que compõem a Segunda Câmara. É como voto neste momento. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de abril de 2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator